Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731724-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO DA SILVA MARIANO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o patrono do recorrente para esclarecer o teor da petição ID 52042093, tendo em vista que reporta-se a parte e processo diverso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 3 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito